Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Levantamento de valores. Condição de trânsito em julgado de Ação Rescisória. Não aplicação. Provimento do recurso.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condicionou o levantamento de valores decorrentes do cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se em saber se o levantamento de valores no cumprimento de sentença está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, especialmente após indeferimento de pedido de tutela antecipada que visava suspender os efeitos da sentença executada.
III. Razões de decidir: Em conformidade com o disposto no art. 969 do Código de Processo Civil, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória. No presente caso, a ação rescisória foi ajuizada, mas não foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença, o que permite o levantamento de valores, sem que o trânsito em julgado da ação rescisória seja condição. A alegação de inexigibilidade da obrigação constante no título executivo, por meio da ação rescisória, não pode ser analisada no âmbito do cumprimento de sentença já transitado em julgado.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito e o levantamento dos valores devidos no cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação de cumprimento de sentença, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC), de modo que, em regra, inexiste impedimento para o levantamento de valores ou expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.”